Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-64.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003405-64.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARCOS MAIA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EXIGIDA PELO ART. 485, §1º, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. O processo teve início com ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo autor em face do réu, perante o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA. O juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por entender configurado o abandono da causa. Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, sustentando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III e §1º, do CPC estabelece que, para caracterização de abandono de causa, exige-se a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a intimação pessoal é requisito indispensável para caracterização do abandono, e que sua ausência inviabiliza a extinção do feito, como decidido no AgRg no REsp 691.637/PR, no qual se assentou que o abandono da causa “configura ato pessoal do autor, que não pode ser realizado pelo seu patrono, a quem não é possível a outorga de poderes para tanto”. 5. A interpretação consolidada no âmbito dos tribunais superiores firmou que a extinção do processo por abandono reclama a observância estrita dessa formalidade, sendo insuficiente a mera intimação do advogado por meio eletrônico ou publicação no Diário da Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: 1.A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença quando ausente tal formalidade, especialmente quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de sua inércia. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 485, II, III e §1º; art. 1.022; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: (AgRg no REsp n. 691.637/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 22/11/2010.),(TJ-BA - Apelação: 80033007520238050141, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024), (TJ-BA - Apelação: 00218101420038050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024) e (TJ-BA - Apelação: 05028356120158050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 28/01/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8003405-64.2023.8.05.0137 em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Apelado MARCOS MAIA DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora